Tribunal: TJMT
Processo: 1044198-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044198-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), ELAINE IVANI WOLLMANN - CPF: 022.441.379-10 (RECORRIDO), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1044198-51.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL.

RECORRIDA
:
ELAINE IVANI WOLLMANN.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO
VERSUS
VENCIMENTO DO CARGO. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI Nº 13.342/2016). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. HIERARQUIA NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do adicional de insalubridade a servidora municipal ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas, afastando a base de cálculo vinculada ao salário mínimo prevista em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente parcial do objeto em razão da edição de lei municipal que alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer qual norma deve prevalecer para fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde, diante de conflito entre legislação municipal e federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada perda superveniente do objeto não se configura, pois não há comprovação da vigência e efetiva implementação da nova legislação municipal, incumbindo ao réu o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito.

A Constituição Federal atribui à União competência para legislar sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, nos termos do art. 198, §5º.

A Lei Federal nº 13.342/2016 estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor.

A legislação municipal que adota o salário mínimo como base de cálculo contraria norma federal específica, devendo ser afastada em razão da hierarquia normativa e do princípio da especialidade.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal não configura violação à Súmula Vinculante nº 4, pois não há substituição judicial de indexador, mas mera aplicação da norma legal vigente.

A autonomia municipal não afasta a observância das normas federais editadas no exercício de competência constitucional.

A invocação de limitações orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o cumprimento de obrigação legal decorrente de direito assegurado em lei federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve observar o vencimento do cargo, conforme previsto na Lei Federal nº 13.342/2016. 2. A legislação municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo deve ser afastada por contrariar norma federal específica. 3. A aplicação de norma federal não viola a Súmula Vinculante nº 4 quando não há criação judicial de indexador, mas cumprimento da legislação vigente. 4. A ausência de comprovação da implementação de nova lei municipal impede o reconhecimento de perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, e art. 198, §5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º (incluído pela Lei nº 13.342/2016); CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.279.765, Tema 1132, Plenário; STF, Súmula Vinculante nº 4; TJMT, N.U 1049572-48.2025.8.11.0001, Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, J. em 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 352550867), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o valor do vencimento do cargo da servidora, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças do adicional, respeitado o prazo prescricional de 26/06/2020.

O magistrado singular determinou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Em suas razões recursais o reclamante alega, preliminarmente, a perda superveniente e parcial do objeto quanto à obrigação de fazer, tendo em vista que o município de Sapezal editou a Lei Municipal nº 1.863/2025, que alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes de Saúde para o salário-base do cargo, satisfazendo voluntariamente a pretensão futura da autora e tornando desnecessário o provimento jurisdicional neste ponto.

Quanto ao mérito, sustenta que a condenação ao pagamento retroativo deve ser reformada, pois durante todo o período reclamado (desde outubro de 2019) a Administração Pública estava vinculada à Lei Municipal nº 1.035/2013, que estabelecia o salário-mínimo como base de cálculo. Argumenta que, pelo Princípio da Legalidade Estrita (art. 37, CF), o gestor público não poderia ter adotado base de cálculo diversa da prevista em lei, sob pena de cometer ato ilegal e improbidade administrativa.

Invoca jurisprudência do TJMT de 2025 e do STF (Reclamação 63.448 e Súmula Vinculante nº 4) no sentido de que, embora seja inconstitucional o uso do salário-mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode substituir a base de cálculo prevista em lei por outra, sob pena de atuar como legislador positivo.

Defende que a alteração da base de cálculo depende exclusivamente de iniciativa legislativa, o que somente ocorreu com a edição da Lei nº 1.863/2025.

Por fim, alega violação ao princípio da legalidade orçamentária, sustentando que qualquer determinação judicial que implique aumento de despesa sem previsão na lei orçamentária anual viola o art. 167 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, requerendo a total improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja utilizado apenas o vencimento base do cargo, afastando-se elevações adquiridas ao longo da carreira.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 352550873), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminarmente, o recorrente alega a perda superveniente e parcial do objeto quanto à obrigação de fazer, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 1.863/2025, sancionada em 03/09/2025, teria alterado a base de cálculo do adicional de insalubridade para o salário-base do cargo, satisfazendo voluntariamente a pretensão futura da autora. Contudo, a preliminar
não
merece acolhida.

Conforme consignado na própria sentença recorrida, "
a nova legislação ainda não entrou em vigor, bem como a reclamada não comprovou que o pagamento já está sendo realizado com base de cálculo no vencimento do reclamante
".

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A perda superveniente do objeto configura fato extintivo que deveria ter sido cabalmente demonstrado pelo recorrente, mediante a juntada da lei publicada, comprovação de sua vigência e, principalmente, evidência de que a implementação já está ocorrendo concretamente na folha de pagamento da recorrida.
Nenhum desses elementos foi apresentado aos autos
.

A simples edição de lei, sem sua efetiva implementação e produção de efeitos concretos, não caracteriza a perda do objeto da obrigação de fazer. Assim,
rejeito
a preliminar arguida e passo à análise do mérito recursal.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Sáude: se o salário mínimo, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.035/2013, ou o vencimento do cargo, conforme estabelece a Lei Federal nº 13.342/2016.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a interpretação e aplicação do direito material, sempre buscando a solução mais justa e efetiva para o conflito.

No caso em análise, a solução da controvérsia passa pela correta compreensão da hierarquia normativa e da repartição constitucional de competências entre os entes federados.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 198, §5º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 63/2010, estabeleceu que "
lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias
".

Essa norma constitucional atribuiu expressamente à União a competência para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Não se trata de competência concorrente, mas de competência privativa da União para regular essa categoria específica de servidores.

Em cumprimento a esse comando constitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que dispõe sobre a aprovação do exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. Essa lei foi posteriormente alterada pela Lei Federal nº 13.342/2016, que incluiu o art. 9º-A, cujo §3º estabelece:

"
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade,
calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
".

A redação do dispositivo é clara e não deixa margem para dúvidas: o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, e não sobre o salário mínimo.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.279.765, com repercussão geral reconhecida (Tema 1132), firmou a seguinte tese:

"I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal".

Nesse julgamento, o STF reconheceu expressamente que a União tem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, e que essa legislação federal se aplica aos servidores estatutários dos municípios, independentemente do que disponha a legislação local.

Se a União tem competência para fixar o piso salarial dessa categoria, que impacta diretamente o orçamento municipal, com muito mais razão tem competência para estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade, que é uma parcela remuneratória acessória.

A Lei Municipal nº 1.035/2013 ao estabelecer o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, contraria a legislação federal específica que regula a matéria.

Assim, aplicando-se o princípio da hierarquia das normas e o princípio da especialidade, deve prevalecer a Lei Federal nº 13.342/2016, que é norma especial para a categoria dos Agentes de Combate às Endemias e foi editada pela União no exercício de competência constitucional privativa.

Quanto ao argumento do município de que a decisão violaria a Súmula Vinculante nº 4 do STF, observa-se que
não
há qualquer violação ao referido enunciado.

A Súmula Vinculante nº 4 estabelece que "
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
".

No presente caso, a reclamante não está pedindo que o Poder Judiciário crie uma nova base de cálculo ou que substitua o salário mínimo por decisão judicial. O que se postula é simplesmente a aplicação da legislação federal vigente, que já estabelece, de forma expressa, que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento ou salário-base do servidor.

O Poder Judiciário não está legislando, mas apenas aplicando a lei correta ao caso concreto. A função jurisdicional consiste exatamente em dizer qual norma deve ser aplicada quando há conflito aparente entre disposições normativas de diferentes níveis hierárquicos.

Quanto ao argumento de violação à autonomia municipal, observa-se que a autonomia dos entes federados não é absoluta, mas deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela CF/1988. Se a própria Constituição atribuiu à União a competência para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias, não há que se falar em violação à autonomia municipal quando se aplica a legislação federal editada no exercício dessa competência constitucional.

No que se refere à alegação de violação aos princípios da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal, verifica-se que a obrigação de pagar o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento decorre diretamente da lei federal, e não de decisão judicial discricionária. Cabe ao município adequar seu orçamento à legislação vigente,
e não o contrário
.

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não pode ser invocada para justificar o descumprimento de obrigações legais. O equilíbrio fiscal deve ser buscado por meio de planejamento adequado e gestão eficiente dos recursos públicos, e não pela negativa de direitos assegurados em lei aos servidores públicos.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrida é servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde e que vem recebendo o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo. A partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.342/2016, em outubro de 2016, passou a ter o direito de receber esse adicional calculado sobre seu vencimento ou salário-base.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 13.342/2016. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 198, §5º). PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE A LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF
. TEMA 1132 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade de servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, para que a base de cálculo fosse o vencimento do cargo, e não o salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes de Combate às Endemias: se o salário mínimo, conforme previsto em lei municipal, ou o vencimento ou salário-base do cargo, conforme estabelece a legislação federal específica editada pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) atribui à União competência privativa para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, nos termos do art. 198, §5º.

A Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, dispõe expressamente que o adicional de insalubridade desses agentes deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base.

A legislação federal específica prevalece sobre a lei municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional, em razão da hierarquia normativa e do princípio da especialidade.

O reconhecimento da base de cálculo prevista em lei federal não configura criação judicial de vantagem remuneratória, mas simples aplicação da norma vigente, não incidindo a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1132 da repercussão geral, reconheceu a competência constitucional da União para disciplinar o regime jurídico da categoria, inclusive com impacto financeiro para os entes subnacionais.

A autonomia municipal e as normas de responsabilidade fiscal não autorizam o descumprimento de obrigação legal estabelecida em legislação federal editada no exercício de competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes de Combate às Endemias é o vencimento ou salário-base do cargo, nos termos do art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação da Lei nº 13.342/2016.

A legislação federal que disciplina o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias prevalece sobre norma municipal em sentido contrário, por decorrer de competência privativa da União prevista no art. 198, §5º, da CF/1988.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal não viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, por não implicar criação judicial de vantagem remuneratória
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 33; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º; Lei nº 13.342/2016; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, RE nº 1.279.765, Tema 1132 da Repercussão Geral; STF, RE nº 870.947.

(N.U 1049572-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (grifei).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a repartição constitucional de competências, a hierarquia normativa e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, concluo que a reclamante tem direito ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo, conforme determina a Lei Federal nº 13.342/2016.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026